Tribunal: STF
Processo: MS 40477
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por MARIA ANTÔNIA MARQUES TOFANI TOLEDO, menor impúbere, representada por sua genitora, em face de ato omissivo atribuído ao Presidente da República e ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A impetrante afirma ser criança diagnosticada com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, contraída por sua genitora durante a gestação, situação que ensejou deficiência permanente e necessidade contínua de cuidados médicos e terapêuticos.

Sustenta que, diante da responsabilidade estatal pela falha na contenção da epidemia, foi editada a Lei nº 15.156/2025, que instituiu indenização no valor de R$ 50.000,00, bem como pensão especial, mensal e vitalícia, às pessoas com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita do Zika vírus, de valor equivalente ao maior salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social.,

Alega, contudo, que o referido diploma legal possui vigência temporária, restrita ao exercício financeiro de 2026, o que gera risco concreto de perecimento do direito. Afirma que, até o momento, não existe qualquer meio administrativo disponível para requerer a indenização e a pensão, uma vez que a plataforma do INSS não disponibiliza funcionalidade específica para a Lei nº 15.156/2025, mantendo apenas referência a medida provisória anterior, já sem vigência.

Segundo a inicial, tal circunstância caracteriza dupla omissão administrativa: (i) do Presidente da República, por não assegurar a efetividade da lei por ele sancionada; e (ii) do INSS, por não implementar os mecanismos necessários à operacionalização do benefício.

Defende estarem presentes os requisitos do direito líquido e certo, do interesse de agir, bem como do periculum in mora, diante do caráter temporário da lei e da essencialidade do benefício para a subsistência e o tratamento de saúde da impetrante.

Requer, em sede liminar, que seja determinado ao INSS que disponibilize imediatamente meio eletrônico ou físico para o protocolo do pedido administrativo de indenização e pensão previstos na Lei nº 15.156/2025, com a listagem dos documentos exigidos, inclusive inaudita altera parte.

Ao final, pede a concessão definitiva da segurança, a notificação das autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações, a oitiva do Ministério Público, a concessão da gratuidade da justiça, a tramitação do feito em segredo de justiça e a habilitação dos patronos constituídos.

A União requereu ingresso no feito e se manifestou no sentido de que não há omissão administrativa, uma vez que a Administração Pública Federal já teria adotado as providências necessárias à efetivação da política pública instituída pela Lei nº 15.156/2025. Afirma que foram editadas portarias conjuntas pelos órgãos competentes (Ministério da Previdência Social e INSS), disciplinando os critérios, procedimentos, documentação exigida e forma de requerimento da indenização e da pensão especial. Aduz que tais atos normativos regulamentares sanaram a alegada ausência de meio administrativo, de modo que o objeto do mandado de segurança teria sido supervenientemente esvaziado, caracterizando-se a perda do objeto da ação.

É o relatório. Decido. 

Não se verifica, no caso concreto, o interesse de agir, na medida em que o direito material invocado já se encontra integralmente assegurado por decisão judicial com eficácia geral, proferida nos autos do MS nº 40.297.

Com efeito, naquele writ, foi expressamente reconhecida, em caráter excepcional, a necessidade e a possibilidade jurídica de cumprimento imediato da Lei nº 15.156/2025, assegurando-se a TODAS as crianças que se enquadrem nos critérios legais a concessão dos auxílios financeiros nela previstos, tanto no exercício financeiro corrente quanto nos subsequentes, independentemente do prévio atendimento das exigências orçamentárias e fiscais usualmente aplicáveis, as quais deverão ser satisfeitas até 31 de março de 2026.

É certo que, em tese, poderia subsistir interesse de agir caso a impetração tivesse por objeto noticiar ou comprovar o descumprimento da decisão proferida no MS nº 40.297, hipótese em que a jurisdição constitucional seria acionada para restaurar a autoridade do julgado. Não é essa, contudo, a situação dos autos. 

Conforme demonstrado pela União naquele mandado de segurança (eDoc. 77 - Pet. nº 13.089/2025), houve cumprimento da decisão, com a adoção das providências normativas e administrativas necessárias à plena implementação da Lei nº 15.156/2025. Com efeito, nos autos do MS nº 40.297, a União comprovou a edição da Portaria Conjunta MPS/INSS nº 69, de 8 de setembro de 2025, a qual regulamentou o pagamento da indenização e da pensão especial, definiu critérios, documentos exigidos e canais de requerimento, inclusive por meio do aplicativo Meu INSS, evidenciando a superação da alegada omissão administrativa. 

Desse modo, inexistindo descumprimento da decisão judicial nem resistência atual da Administração, e tendo sido superadas, por fato posterior ao ajuizamento, as circunstâncias que inicialmente fundamentavam a impetração, está caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto ausentes, no momento do julgamento, a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da perda do interesse de agir, nas circunstâncias atuais, não impede o acesso futuro ao Poder Judiciário caso o INSS venha a indeferir indevidamente o requerimento administrativo, em desconformidade com a Lei nº 15.156/2025 ou com os atos normativos que a regulamentam, ou deixe de apreciá-lo em prazo razoável, situação superveniente que poderá servir de causa de pedir para ajuizamento de nova ação ou de novo mandado de segurança. 

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir e, em consequência, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente